Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718873-71.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE, ALEXANDRE SALOMAO ARRAIS BANDEIRA APELADO: ALEXANDRE SALOMAO ARRAIS BANDEIRA, NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE D E C I S Ã O Defiro o pedido de substituição processual formulado no ID 27419826 por ALEXANDRE SALOMÃO ARRAIS BANDEIRA JÚNIOR e ALEXANDRA WANESSA FERREIRA BANDEIRA em virtude do falecimento do Apelado (ALEXANDRE SALOMÃO ARRAIS BANDEIRA). Feitas as anotações e registros pertinentes, inclua-se novamente em pauta. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator